Tribunal: STF
Processo: AI 456026
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º, CPC).
Cópia da petição de recurso extraordinário. 3. Ônus de fiscalização
do agravante. Precedentes. 4. Juntada Extemporânea. Desconsideração.
 Preclusão consumativa. 5. Agravo regimental que se nega provimento